Tribunal: TJPA
Processo: 0814589-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814589-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSUE LEITE DOS PASSOS

AGRAVADO: C A MOREIRA FONSECA SERVICOS - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE COTAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO À CESSÃO DE COTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Josué Leite dos Passos contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual busca a cessão de cotas contratuais referentes à aquisição de imóvel ou, alternativamente, a restituição integral dos valores pagos, com redução da multa contratual e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir a legalidade da cessão de cotas contratuais em contratos de compra e venda de imóveis, nos termos do art. 286 do Código Civil;
(ii) estabelecer a necessidade de restituição integral dos valores pagos, com redução proporcional de multa contratual abusiva, em conformidade com a Súmula 543 do STJ;
(iii) determinar a existência de cláusulas abusivas que restringem arbitrariamente direitos do consumidor, configurando enriquecimento ilícito da parte vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato não contém vedação expressa à cessão de cotas, sendo abusiva a recusa da agravada em aceitá-la, especialmente porque a cessão não lhe causa prejuízo e os cessionários propostos demonstram capacidade financeira para cumprir as obrigações.

O artigo 286 do Código Civil permite a cessão de créditos a terceiros, salvo disposição contratual expressa em contrário, o que não ocorre no caso em análise.

A negativa da agravada em permitir a cessão das cotas, sem justificativa plausível, afronta o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a boa-fé objetiva.

A retenção excessiva de valores pagos pelo agravante configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária sua revisão conforme jurisprudência consolidada no STJ.

O perigo de dano está presente, pois a negativa da tutela de urgência compromete o direito à moradia do agravante, dificultando a aquisição de nova habitação e causando-lhe prejuízos irreparáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cessão de cotas contratuais em contratos de compra e venda de imóveis é válida quando não houver vedação expressa no contrato e quando os cessionários propostos possuírem capacidade financeira para assumir as obrigações.

A recusa imotivada da incorporadora em aceitar a cessão de cotas contratuais configura prática abusiva, afrontando o princípio da função social do contrato e a boa-fé objetiva.

A restituição de valores pagos deve observar a Súmula 543 do STJ, vedando retenções desproporcionais que configurem enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 286, 421 e 884; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e V, e 51, IV e XI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814589-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSUE LEITE DOS PASSOS

AGRAVADA: C A MOREIRA FONSECA SERVICOS – EPP

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
JOSUE LEITE DOS PASSOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR PARA CESSÃO DE COTAS A TERCEIROS E PEDIDO ALTERNATIVO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL E PEDIDO DE DANOS MORAIS n. 0818372-42.2024.8.14.0006, que indeferiu a medida liminar.

Narram os autos de origem que Josué Leite dos Passos, alega que, no dia 30 de agosto de 2022, firmou contrato de compra e venda com a requerida, Rota Empreendimentos e Incorporadora Ltda, visando a aquisição do imóvel identificado como unidade 701, da Torre Taperebá, no empreendimento denominado Parque Ananin, no valor de R$ 183.000,00.

O requerente afirma que:

Pagou a entrada de R$ 9.150,35 e cumpriu com as obrigações contratuais, efetuando o pagamento das parcelas mensais de R$ 949,55;

Desembolsou, até a presente data, mais de R$ 29.000,00, evidenciando sua boa-fé;

Buscou financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal para quitar o saldo devedor, mas teve o crédito negado em duas ocasiões por restrições em seu CPF.

Diante da impossibilidade de obter o financiamento, o autor propôs à requerida a cessão das suas cotas contratuais para sua noiva ou sogro, ambos com condições favoráveis para a obtenção do financiamento. No entanto, a requerida recusou a proposta sem justificativa razoável, adotando postura intransigente. Em reunião com representantes da empresa, foi informado ao requerente que o contrato seria rescindido unilateralmente, sendo-lhe oferecida a restituição de apenas R$ 4.000,00, com deduções alegadas pela requerida, como despesas de marketing, corretagem e publicidade, as quais não foram comprovadas.

Diante disto, propôs a demanda sob os seguintes fundamentos:

1. Revisão de cláusulas contratuais abusivas

Sustenta que a relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que adquiriu um produto como consumidor final (art. 2º do CDC) de uma fornecedora real (art. 3º do CDC). Portanto, o contrato deveria ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), e que as cláusulas abusivas que resultem em vantagem exagerada para a requerida devem ser revisadas.

2. Ato abusivo e enriquecimento ilícito

Aduz que a negativa da requerida em aceitar a cessão de cotas contratuais é considerada pela autora como abusiva, uma vez que fere o artigo 6º, IV do CDC, que protege o consumidor de cláusulas abusivas.

Alega que a retenção indevida de valores pagos, sem comprovação documental das deduções, configura enriquecimento ilícito, conforme o artigo 884 do Código Civil.

3. Restituição integral dos valores pagos

Pleiteia a restituição integral dos valores pagos, com dedução de uma multa justa e proporcional, em conformidade com a Súmula 543 do STJ.

Insiste que a retenção de 50% dos valores pagos, conforme a cláusula contratual prevista pela requerida, é abusiva e deve ser reduzida para 25%, conforme entendimento jurisprudencial.

4. Cessão de cotas a terceiros

Fundamenta seu pedido de cessão de cotas no artigo 286 do Código Civil, que permite a cessão de créditos a terceiros, desde que o contrato não contenha cláusula expressa em contrário, o que não é o caso do contrato em questão. Além disso, a negativa da requerida em aceitar a cessão das cotas viola os princípios da função social do contrato, conforme o artigo 421 do Código Civil.

5. Danos morais

Aduz que a postura da requerida, ao agir de maneira unilateral, intransigente e lesiva, causou-lhe danos financeiros e emocionais, configurando violação dos princípios da boa-fé e confiança. Requer, portanto, indenização por danos morais, com base no artigo 186 do Código Civil.

6. Tutela de urgência

Em seguida, pleiteia a concessão de tutela de urgência para autorizar a cessão de cotas a terceiros, como forma de evitar maiores prejuízos. Em caso de indeferimento, solicita a restituição imediata dos valores pagos, sem as deduções arbitrárias impostas pela requerida.

Ao final, o autor requer:

A concessão dos benefícios da justiça gratuita;

A citação da requerida para contestar, sob pena de revelia;

A concessão de tutela de urgência para autorizar a cessão das cotas a terceiros ou, alternativamente, a imediata restituição integral dos valores pagos;

A inversão do ônus da prova em seu favor;

A condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00;

A condenação da requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da condenação;

A procedência dos pedidos para a revisão das cláusulas abusivas e a restituição dos valores pagos, bem como a autorização da cessão das cotas contratuais.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Li o processo eletrônico

RECEBO A AÇÃO.

DEFIRO a gratuidade.

INDEFIRO, neste instante, o pedido de tutela de urgência.

De fato o contrato não prevê vedação para a cessão de cotas, o que, eventualmente, poderia ser autorizado pelo poder judiciário, caso a parte autora houvesse demonstrado a resistência, e, especialmente, se não houvesse, já, passado o prazo outorgado no documento do ID 123446094.

Ocorre que, pelos documentos juntados, a parte ré já notificou o autor para a rescisão contratual, e passaria a considerar rescindido o contrato em trinta dias. Veja-se que a notificação fora datada em 2 de julho de 2024. O autor tomou conhecimento desta no máximo em 4 de julho, segundo o ID 123446093, página 6. O autor somente distribuiu esta demanda em 20 de agosto de 2024, quando já se teria findado o prazo da notificação, o que abre a franca possibilidade de que já tenha recolocado a unidade que tocaria ao autor, para venda. Assim, pode, eventualmente, já estar prejudicada a possibilidade da cessão do contrato (ou dos direitos e obrigações deste), se este já fora rescindido.

Quanto ao pedido subsidiario de devolução das parcelas, pelo valor efetivamente pago, deixo de deferir neste instante, porque entendo que a parte autora não demonstrou a efetiva urgência que justifique antecipar a tutela que somente após a cognição plena, dar-se-a por certa. Usou argumentos genéricos, sugerindo, apenas em tese, que o autor, sem dispor de tais valores ficaria impedido de contratar nova aquisição de imóvel; porém, não referiu nenhuma possibilidade efetiva e concreta de que esteja realizando negócio de tal monta, que justificasse a antecipação. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

DESIGNO audiência presencial para tentativa de conciliação / mediação para o dia 18 de fevereiro de 2025, às 10h e 30min.

CITE-SE a ré para que compareça à audiência, acompanhada de seu advogado, advertindo-a que somente não haverá a audiência se todos (autora e ré) expressamente declararem não ter interesse e se tal declaração vier aos autos em até dez (10) dias antes da audiência. ADVIRTA-SE à ré que o não comparecimento será considerado ato atentório à dignidade da justiça, sujeitando o ausente à multa. EXORTE-SE à ré que o prazo de quinze dias para a resposta passará a fluir do protocolo da declaração da dispensa da audiência de conciliação, ou quinze dias a partir da realização de tal audiência.

INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, com a mesma advertência acerca do não comparecimento à audiência.

Ananindeua, datado e assinado eletronicamente.

(LUIS AUGUSTO DA ENCARNACAO MENNA BARRETO PEREIRA - MAGISTRADO em 21/08/2024 13:13:04)

Inconformado
JOSUÉ LEITE DOS PASSOS
recorre a esta instância, com o objetivo de
reformar decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, buscando a cessão das cotas contratuais ou, alternativamente, a restituição integral dos valores pagos
, sob os seguintes fundamentos:

1.
Probabilidade do direito
: Aduz que demonstrou, com base em documentos e evidências robustas, seu direito à cessão das cotas contratuais ou à restituição dos valores pagos. Alega que as cláusulas contratuais que restringem arbitrariamente a cessão das cotas e permitem a retenção dos valores configuram práticas abusivas. Conforme os artigos 51, IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tais cláusulas são nulas de pleno direito por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada e permitirem modificações unilaterais do contrato pelo fornecedor.

2.
Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
: Afirma que a negativa da tutela de urgência coloca o agravante em uma situação de vulnerabilidade financeira, pois impede a cessão das cotas ou a recuperação dos valores pagos, o que compromete sua capacidade de adquirir outro imóvel e o direito à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal. A demora na decisão pode causar danos irreparáveis, afetando gravemente a situação habitacional do agravante.

3.
Relevância dos fatos e evidências
: Defende que a conduta da parte agravada de recusar a cessão das cotas ou a restituição dos valores viola princípios fundamentais de proteção ao consumidor, expondo o agravante a prejuízos financeiros e emocionais significativos. A ausência de uma medida imediata, como a tutela de urgência, compromete a efetividade do processo e a proteção do direito à moradia.

4.
Preservação do direito à moradia
: O direito à moradia, garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, está sendo ameaçado pela negativa da agravada. A conduta da agravada viola o ordenamento jurídico brasileiro, que prioriza a proteção do consumidor, comprometendo a dignidade do agravante e sua capacidade de assegurar uma habitação digna.

Argumenta que as cláusulas abusivas estão em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, sendo possível sua modificação ou revisão, conforme o artigo 6º, inciso V, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à revisão das cláusulas contratuais que se tornem excessivamente onerosas.

Por fim, requer que seja
reformada a decisão agravada
, com a concessão da tutela de urgência para permitir a cessão das cotas contratuais a terceiros, ou, alternativamente, a restituição integral dos valores pagos, a fim de garantir a proteção do direito à moradia e evitar danos irreparáveis.

Concedi o efeito suspensivo, no Id 22627651, cuja ementa a seguir transcrevo:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE COTAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO À CESSÃO DE COTAS.

I. Caso em exame:

Agravo de Instrumento interposto por Josué Leite dos Passos contra decisão da 3ª Vara Cível de Ananindeua, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o agravante busca a cessão de cotas contratuais de imóvel ou, alternativamente, a restituição dos valores pagos com a redução da multa contratual e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

(a) Legalidade da cessão de cotas contratuais, nos termos do art. 286 do Código Civil, em contratos de compra e venda de imóveis;

(b) Restituição integral dos valores pagos, com redução proporcional de multa contratual abusiva, em conformidade com a Súmula 543 do STJ;

(c) Configuração de cláusulas abusivas e enriquecimento ilícito em contratos de adesão com consumidores.

III. Razões de decidir:

1. A recusa imotivada da agravada em aceitar a cessão de cotas contratuais foi considerada abusiva, conforme a ausência de vedação expressa no contrato e a permissão do art. 286 do Código Civil para cessão de créditos.

2. Restou comprovada a probabilidade do direito do agravante à cessão das cotas contratuais, já que o contrato não apresentava cláusula expressa de impedimento, além de garantir o cumprimento integral das obrigações por parte dos terceiros cessionários propostos.

IV. Dispositivo:

Efeito suspensivo concedido, para conceder a tutela de urgência, autorizando a cessão das cotas contratuais a terceiros, conforme as condições apresentadas, desde que os cessionários sejam financeiramente capazes de cumprir as obrigações contratuais.

E dispositivo:

"(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, concedo a
tutela de urgência
para
autorizar a cessão das cotas contratuais a terceiros
, nos termos da Cláusula 16.1 da avença conforme pleiteado pelo agravante, desde que os terceiros sejam financeiramente capazes de cumprir com as obrigações contratuais.

Cite-se e intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora"

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de Id 25593708.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes tais pressupostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia principal envolve a possibilidade de
cessão das cotas contratuais
ou a
restituição dos valores pagos
, diante da negativa da agravada
Rota Empreendimentos e Incorporadora Ltda
em aceitar a proposta de cessão ou em devolver os valores pagos integralmente, configurando, segundo o agravante, prática abusiva.

Inicialmente, convém destacar que, conforme os autos, o agravante firmou contrato de compra e venda de imóvel no empreendimento da agravada, tendo cumprido com suas obrigações até o momento da negativa de financiamento por parte da Caixa Econômica Federal, em razão de restrições em seu CPF. A partir dessa negativa, o agravante buscou soluções alternativas, como a cessão das cotas contratuais para terceiros, proposta que foi recusada pela agravada.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a notificação para a rescisão do contrato já havia sido realizada e o prazo para tanto já teria expirado, não havendo demonstração de urgência ou risco de dano iminente.

No entanto, o
art. 286 do Código Civil
permite, de fato, a cessão de créditos a terceiros, salvo se houver disposição contratual expressa em contrário, o que no caso não ocorre.

Consigne que, a avença expressamente permite, nos termos que segue:

CAPÍTULO XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Qualquer alienação efetuada pelo COMPRADOR deverá obedecer aos seguintes requisitos, cumulativos:

a) o COMPRADOR esteja em dia, na ocasião, com todas as obrigações assumidas neste contrato;

b) o adquirente sub-rogue o COMPRADOR em todas as obrigações assumidas neste contrato;

c) o COMPRADOR efetue à INCORPORADORA o pagamento, em moeda corrente, da taxa de transferência de 4% (quatro por

cento), incidente sobre o preço da venda, ora compromissada, corrigido monetariamente, nos termos deste contrato;

d) anuência expressa da INCORPORADORA, por um de seus representantes legais;

Da possibilidade de cessão das cotas:

Em relação à
cessão das cotas contratuais
, é de se consignar que NÃO HAVENDO PREVISÃO CONTRATUAL a negativa da agravada é abusiva, visto que o contrato não contém vedação expressa e a cessão, nos termos propostos, não causaria prejuízo à agravada, ao contrário, porque obtido o financiamento, o débito da parcela das chaves seria quitado.

Além disso, o agravante fundamenta-se no princípio da
função social do contrato
e na necessidade de adequar as relações jurídicas à realidade fática e às necessidades das partes envolvidas, conforme orientação da
Súmula 543 do STJ
, que trata da restituição de valores pagos em casos de rescisão contratual.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
, pois há elementos suficientes para demonstrar a
probabilidade do direito
do agravante e o
perigo de dano
, uma vez que a negativa da cessão das cotas ou da restituição dos valores pagos coloca em risco a continuidade do negócio e ao seu direito à moradia, garantido pelo
art. 6º da Constituição Federal
.

A demora na apreciação do mérito pode, de fato, gerar
danos irreparáveis
ao agravante, considerando a importância de sua capacidade de adquirir nova moradia e o risco de perda dos valores pagos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para conceder a
tutela de urgência
e
autorizar a cessão das cotas contratuais a terceiros
, nos termos da Cláusula 16.1 da avença conforme pleiteado pelo agravante, desde que os terceiros sejam financeiramente capazes de cumprir com as obrigações contratuais.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo a quo.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025